Tribunal: TJSP
Processo: 1001314-09.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - Pleito formulado por adquirente de imóvel em face de ocupantes de imóvel, com base na aquisição posterior do bem e recusa na desocupação deste - Acolhimento, determinando a imissão da autora na posse do imóvel e condenando a requerida a indenizar pela utilização indevida do imóvel - Inconformismo apenas da ré insurgindo-se quanto ao percentual de indenização por fruição

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - Pleito formulado por adquirente de imóvel em face de ocupantes de imóvel, com base na aquisição posterior do bem e recusa na desocupação deste - Acolhimento, determinando a imissão da autora na posse do imóvel e condenando a requerida a indenizar pela utilização indevida do imóvel - Inconformismo apenas da ré insurgindo-se quanto ao percentual de indenização por fruição do bem - Acolhimento - Adequação do percentual fixado - Apelo provido.